Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-03.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 31 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAIS. PITBULL. ATAQUE A CACHORRO DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, como incursa nas penas do art. 31, caput, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena fixada foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Em suas razões, pleiteia a concessão do indulto natalino, por preenchimento dos requisitos do Decreto Presidencial no 11302/2022. Pretende a absolvição da ré por insuficiência de provas, ou pelo fato não constituir crime. Contrarrazões apresentadas (ID 51427652). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52027818).

3. O primeiro pedido da recorrente é pela concessão do indulto natalino, por preencher os requisitos legais. O indulto natalino tem previsão legal no art. 84, inciso XII da Constituição Federal, e é concedido pelo Presidente da República. Em breve síntese, trata-se de um perdão coletivo concedido a pessoas condenadas, que preencherem os requisitos legais. No caso em análise, consta no Decreto Presidencial 11302/2022, no artigo 8o que o referido indulto não é extensível às penas restritivas de direitos. Portanto, a recorrente não faria jus ao referido benefício por ter sua pena substituída por uma pena restritiva de direitos.

4. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou pelo fato não constituir crime, não lhe assiste razão. O art. 31 da Lei de Contravenções Penais determina que “Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso: Pena - prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis.” E mais, incorre na mesma pena quem conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Trata-se de condutas de perigo presumido e se aperfeiçoam com a prática do ato, sendo desnecessário o perigo concreto a terceiros.

5. Consta na denúncia que: “ No dia 19 de setembro de 2022, por volta das 13h00min, em área pública, próximo à Quadra 202, Conjunto 63, Casa 52, Itapoã – DF, a denunciada, com consciência e vontade, não teve a devida cautela na guarda de seus animais (dois cães da raça pit bull), deixando-os escapar do canil, causando o ataque a outro cão de raça menor, culminando com a morte do referido animal, conforme demonstrado pela imagem de ID: 137707991, fl. 5.” em consonância com a conduta descrita consta o depoimento da tutora do cachorro atacado, o interrogatório da ora apelante, na qual confessa os fatos como consta na denúncia". Assim, após a análise das provas dos autos, tem-se que a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas, uma vez que as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Além disso, a sentença foi proferida com a devida fundamentação, não havendo que se falar em insuficiência de provas e tampouco em absolvição da parte ré.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente. Sem honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.